Tribunal: STF
Processo: AP 2219
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS DANIEL ARAGÃO DE ARAÚJO em face decisão que indeferiu a detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas e a concessão de indulto natalino (eDoc. 220).
Alega, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão, pois “deixou-se de aludir a um precedente mais recente do que todos aqueles mencionados na decisão embargada”, e que “Embora mencione que o STF teria firmado o posicionamento de que os crimes praticados contra a existência do Estado Democrático, (...) seriam insuscetíveis de indulto, a decisão ora embargada não indica o precedente que consubstanciaria esse entendimento” (eDoc. 231).
Ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 231):

“a) seja suprida a primeira omissão apontada – consistente no fato de, ao aludir-se aos precedentes que sustentariam o indeferimento da detração quanto ao período de submissão às medidas cautelares alternativas, não se ter referido o RHC 190.429 AgR, precedente mais recente do que aqueles mencionados -, atribuindo-se excepcionais efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, para promover-se a detração do período de submissão às medidas cautelares alternativas à prisão; b) seja suprida a segunda omissão apontada – consistente no fato de não ter sido indicado o precedente que consubstanciaria o entendimento do STF de que os crimes praticados contra a existência do Estado Democrático, de suas instituições e de seus institutos seriam insuscetíveis de indulto -, para indicar-se expressamente o precedente.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. 
No presente caso, não se constata a existência de nenhuma das deficiências apontadas, tampouco o embargante apresentou qualquer argumento minimamente apto a desconstituir o entendimento aplicado. 
Conforme se verifica, os embargos de declaração opostos por CARLOS DANIEL ARAGÃO DE ARAÚJO possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto ao mérito da Decisão embargada, ofício para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CARLOS DANIEL ARAGÃO DE ARAÚJO.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente